Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728365-48.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO D E S P A C H O Ciente da petição de ID no 59836088, em que a parte apelada apresenta suposto fato novo, consistente na descoberta de ação no 1001846-74.2024.8.26.0008, em trâmite na 5a Vara Cível do Foro Regional VIII – Tatuapé, São Paulo, ajuizada pela real proprietária do veículo (Nivania Fuin Zauith) em desfavor do Banco Pan, ora apelante. Na referida ação, a real proprietária do automóvel alega que foi inserido indevido gravame em seu veículo, decorrente do financiamento “em favor de pessoa totalmente desconhecida” da proprietária, esta pessoa desconhecida seria a autora/apelada na presente ação em trâmite no TJDFT, ou seja, seria a senhora Ana Carolina Moura de Oliveira Carvalho. A apelada (Ana Carolina) aduz que a existência da referida ação do TJSP demonstra de forma cabal a existência da fraude alegada na inicial e confirmada na sentença, comprovando que a recorrida “nunca consentiu com a contratação de financiamento de veículo em seu nome e nunca usufruiu do bem em questão”, que se encontra em posse da real proprietária, Nilvania, no estado de São Paulo. Por essa razão, a ora apelada pede que o Banco Pan S.A. seja intimado sobre o fato mencionado na petição de ID no 59836088. É lícito às partes juntar aos autos documentos novos, em qualquer tempo, que façam prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapor fatos produzidos nos autos (art. 435, CPC). No presente caso, a ação no 1001846-74.2024.8.26.0008 foi ajuizada no TJSP em 08/02/2024, portanto, após a sentença proferida nos presentes autos (0728365-48.2023.8.07.0001), datada de 28/09/2023, e após a interposição da apelação (23/10/2023), razão pela qual admito os documentos novos apresentados nos IDs no 59836088 e no 59836089, conforme inteligência do art. 435, parágrafo único, c/c art. 493, ambos do CPC. Ante o exposto, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre os documentos de ID no 59836088 e ID no 59836089. Retirem-se de pauta. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador